Tribunal: STF
Processo: RE 369865
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. ART. 3º, §
   2º, INC. III, DA LEI N. 9.718/98: APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.